Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701091-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIND DOS TRAB EM SERV REGISTRAIS NOTARIAIS DO DIST FED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745647-36.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de suspender ou reestabeleça os serviços de saúde aos sindicalizados, desde que quitadas as parcelas em atraso, bem como observe o prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação da rescisão para fazê-lo, sob pena de multa diária. Narra que a suspensão do plano de saúde decorreu do atraso do adimplemento das mensalidades pelo agravado, de mais de 5 (cinco) dias, implicando na suspensão imediata dos atendimentos, conforme cláusula contratual pactuada entre as partes, tendo sido comunicado por meio de notificação. Defende a impossibilidade de aplicação do art. 13 da Lei n. 9.656/98 ao caso em apreço, “pois tal dispositivo é válido apenas para os planos individuais”, razão pela qual deve ser mantida a suspensão contratual. Alega que o agravado não demonstrou o perigo de dano e a probabilidade de seu direito para a concessão da tutela antecipada, inexistindo qualquer situação de urgência ou emergência a ensejar a aplicação do art. 35-C da Lei 9.656/98. Destaca que a decisão recorrida antecipou o julgamento da lide, gerando provimento irreversível. Advoga pela redução da multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, tendo em vista seu caráter desproporcional e não razoável, faltando a devida fundamentação a seu respeito, pelo julgador. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado. Preparo recolhido no ID 42779842. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se que os IDs mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 144403102): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinada a reativação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sob pena de cominação de multa diária. A parte autora alega que, em virtude da ré ter deixado de enviar as faturas de setembro, outubro e novembro no prazo, enviou as três faturas acumuladas em 31/10/2022, com vencimento para 15/11/2022. Aduz que o atraso injustificado no envio das faturas, bem como o envio acumulado sem nenhum aviso prévio, impossibilitou o pagamento pelos beneficiários e consumidores, que se viram surpreendidos com a necessidade de pagar três mensalidades acumuladas sem notificação prévia. Mesmo diante das diversas tentativas do autor em regularizar o pagamento, a ré simplesmente tomou a medida arbitrária e ilegal de suspender o atendimento de todos os beneficiários do contrato, causando graves prejuízos aos beneficiários que estão enfrentando tratamento contínuo, inclusive contra câncer. É o relatório. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o documento de ID 144151831 comprova que o plano está suspenso. Comprovado também está que não houve a notificação da parte autora, com antecedência de 60 dias, acerca da suspensão do plano, uma vez que o e-mail de 1441511826, datado de 29/11/2022, apenas informa que as faturas foram emitidas em tempo hábil, não fazendo menção ao fato de a parte autora estar inadimplente. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, a suspensão imediata do fornecimento dos serviços prestados pela ré acarretará evidente prejuízo aos representados da autora que necessitam dos serviços de saúde prestados pela ré. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com os serviços prestados. Condiciono, entretanto, a concessão desta liminar ao depósito judicial das parcelas que se encontram atrasadas, pois, em que pese o fato de a parte ré ter deixado de enviar as faturas de setembro, outubro e novembro no prazo, a parte autora tinha plena ciência da existência do débito, podendo ter buscado a consignação em juízo dessa quantia a fim de assegurar a manutenção do plano, não tendo assim procedido. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora proceda ao depósito da referida quantia. Vindo o comprovante desse depósito, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré se abstenha de suspender ou para que, no prazo de 48hs, reestabeleça os serviços prestados aos clientes da autora, devendo observar o prazo de 60 (sessenta) dias, para rescindir e suspender os serviços prestados após a notificação da rescisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016. DOU FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Primeiramente, destaco que a relação contratual entre as partes e a possibilidade de rescisão unilateral da avença pela agravante já foi objeto de discussão em sede de Agravo de Instrumento julgado por esta Corte de Justiça, pendendo o julgamento de Apelação nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0702314-34.2022.8.07.0001. No julgamento do Agravo de Instrumento, ao contrário da fundamentação ora desenvolvida pela agravante, destacou-se a necessidade de notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para que ocorra a rescisão unilateral, restando exigível, ademais, a sentença que determinou o oferecimento de soluções alternativas aos consumidores, uma vez que a Apelação interposta pela parte foi recebida apenas no efeito devolutivo. Transcrevo a ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME. REQUISITOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO 195/2009 D ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL ATÉ A APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. 2. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Os planos de saúde possuem variações quanto ao regime e ao tipo de contratação e, a despeito de os agravantes argumentarem quanto à expressa previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão sem direito a qualquer indenização aos seus beneficiários, há uma controvérsia estabelecida nos autos originários no que se refere à notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de sessenta dias, requisito também necessário à formalização regular da resilição unilateral. Precedentes TJDFT. 5. Nos limites da cognição possível para o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem, deve-se limitar a verticalização da cognição nesta oportunidade ao reexame dos requisitos para a concessão da referida tutela de urgência, razão pela qual tenho pela manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte agravante/ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, a teor do artigo 1o da Resolução n.o 09/99 - CONSU. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433701, 07059362720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No que toca à suspensão de atendimento motivada pela inadimplência do agravado, muito embora este ratifique a ocorrência do pagamento em atraso, explica que a demora foi ocasionada pela cumulação indevida de parcelas em cobrança única pela empresa, diferente da forma contratada, prejudicando seu cumprimento pelos consumidores. A alegação do agravado é demonstrada por meio do e-mail de ID 144151826, em que a agravante explica que “houve um bloqueio no faturamento de seu contrato (...). Com isso as faturas 10/2022 e 11/2022 foram emitidas em 31/10/2022 em tempo hábil para pagamento”. O agravado explicou que a cumulação das parcelas onerou demasiadamente os consumidores, gerando o atraso no pagamento. A agravante, por sua vez, não acostou qualquer documento que infirme a versão do agravado, sequer apresentando o contrato firmado entre as partes em sua integralidade, embora possa fazê-lo no curso da demanda. A tese do agravado relativa ao problema de emissão de boletos a destempo pela agravante também é corroborada pelo ofício de ID 144151825, razão pela qual entendo estar presente a probabilidade do direito a sustentar a decisão liminar proferida em favor daquele, mormente pelo fato de que o juízo de origem condicionou sua eficácia ao pagamento das parcelas em atraso, o que fora cumprido pelo agravado ao ID 145133168. O perigo de dano também restou comprovado pelos documentos atinentes ao tratamento de saúde dos quais dependem os consumidores, a exemplo dos atestados ao ID 144343523. Neste cenário, entendo que a multa diária aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é razoável e proporcional, tendo em vista a atividade empresarial e estatura da agravante, bem como os efeitos graves de seu descumprimento, tratando-se de direito fundamental à saúde dos consumidores. Conforme exposto, portanto, a exigência de notificação para a suspensão dos atendimentos atende ao disposto na sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0702314-34.2022.8.07.0001, estando ainda caracterizados o risco de dano e a probabilidade de direito hábeis ao deferimento da tutela de urgência deferida na origem. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2023 17:14:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador